Tribunal: TJSP
Processo: 1091951-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, sob fundamento que o atual CPC não prevê procedimento cautelar, e porque o autor não providenciou a adequação do pedido à disposição do artigo 381 do CPC (produção antecipada de provas). Inadmissibilidade. Autor que ajuizou ação de procedimento comum, e não medida cautelar. Necessidade de reforma da sentença.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, sob fundamento que o atual CPC não prevê procedimento cautelar, e porque o autor não providenciou a adequação do pedido à disposição do artigo 381 do CPC (produção antecipada de provas). Inadmissibilidade. Autor que ajuizou ação de procedimento comum, e não medida cautelar. Necessidade de reforma da sentença. Indeferir a petição inicial, com o argumento de que atualmente não mais existe a figura da ação cautelar de exibição de documentos, constitui solução injusta e contrária à orientação do CPC, ou seja, não pode ser entendida de outra forma senão como formalismo exagerado, restritivo da garantia de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV) e comprometedor do objetivo maior da atividade jurisdicional, sobretudo porque, na verdade, quem atribuiu a natureza cautelar à ação foi a sentença, e não o autor. Se o novo Código de Processo Civil destaca o objetivo de tornar o processo mais célere e de dar maior liberdade às partes, com enfoque nos princípios da eficiência e primazia da decisão de mérito (REsp no 1.773.776/GO), seria no mínimo contraditório interpretar seus dispositivos exatamente para extrair uma conclusão inversa, como essa discutida nos autos, que prestigia o apego à forma em detrimento do exame do direito material. Recurso provido.